Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704912-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNER FERREIRA DE AMORIM AGRAVADO: RODRIGO DE MELLO FRANCESCONI D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante atende a determinação e traz documentos. Cumpra-se o determinado ao cabo da decisão de ID 68737729. Após, retornem conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator